Tribunal: TJDFT
Processo: 0709047-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709047-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FATIANE DURAES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INTRAPAY MEIOS DE PAGAMENTO, SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA, VICTOR RODRIGUES TAVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido efeito suspensivo interposto por MARIA FATIANE DURAES DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento n.o 0756728-11.2024.8.07.0001, proposto em face de INTRAPAY MEIOS DE PAGAMENTO, SERVICOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 216717964 da origem): “Recebo a emenda, de modo que a petição inicial passa a ser aquela de ID 225553064 – Págs. 1/14, para, em consequência, excluir do polo passivo ROMULO FERREIRA ALVAREZ e incluir RICARDO DE SOUZA LIMA CAIAFA, conforme anotação realizada, nesta data, no sistema PJe. Quanto ao pedido de tutela de urgência, a prova documental, que instruiu a exordial, não conduz à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, a escritura pública declaratória de união estável não constitui prova da veracidade dessa situação fática perante terceiros (art. 405 do CPC), pois o reconhecimento da união estável, que decorre de convivência pública, contínua e duradoura estabelecida entre companheiros com o objetivo de constituição de família (art. 1.723 do CC), somente pode ocorrer mediante sentença judicial proferida em ação declaratória (art. 19, inciso I, do CPC) ou em produção antecipada de prova consistente em justificação (art. 381, § 5o, do CPC), cuja competência é da Vara de Família (art. 9o da Lei 9.278/96). Assim, enquanto não reconhecido por sentença judicial a existência da união estável alegada na inicial (ID 221678891 – Pág. 2, item II, primeiro e segundo parágrafos), inviável se apresenta a invalidade da escritura pública de compra e venda (ID 221681797) por ausência de consentimento da autora, ainda mais diante da necessidade de se resguardar os direitos do segundo réu VICTOR RODRIGUES TAVEIRA, que, em negócio jurídico subsequente (ID 225553069), adquiriu o imóvel, até prova em sentido contrário, como terceiro de boa-fé. Sobre o tema, o STJ já decidiu que: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PATRIMONIAL DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO COMPANHEIRO. EFEITOS SOBRE O NEGÓCIO CELEBRADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. A necessidade de autorização de ambos os companheiros para a validade da alienação de bens imóveis adquiridos no curso da união estável é consectário do regime da comunhão parcial de bens, estendido à união estável pelo art. 1.725 do CCB, além do reconhecimento da existência de condomínio natural entre os conviventes sobre os bens adquiridos na constância da união, na forma do art. 5o da Lei 9.278/96, Precedente. 2. Reconhecimento da incidência da regra do art. 1.647, I, do CCB sobre as uniões estáveis, adequando-se, todavia, os efeitos do seu desrespeito às nuanças próprias da ausência de exigências formais para a constituição dessa entidade familiar. 3. Necessidade de preservação dos efeitos, em nome da segurança jurídica, dos atos jurídicos praticados de boa-fé, que é presumida em nosso sistema jurídico. 4. A invalidação da alienação de imóvel comum, realizada sem o consentimento do companheiro, dependerá da publicidade conferida a união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, ou pela demonstração de má-fé do adquirente. 5. Hipótese dos autos em que não há qualquer registro no álbum imobiliário em que inscrito o imóvel objeto de alienação em relação a co-propriedade ou mesmo à existência de união estável, devendo-se preservar os interesses do adquirente de boa-fé, conforme reconhecido pelas instâncias de origem. 6. Recurso Especial a que se nega provimento.” (STJ, REsp no 1.424.275/MT, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado na inicial (ID 225553064 – Págs. 13/14, item VI, letra “a”). Por outro lado, com relação à designação de audiência de conciliação, necessário observar que as circunstâncias da causa evidenciam ser inviável a obtenção de conciliação, na medida em que as partes estão envolvidas em conflito de interesses caracterizado por elevada litigiosidade resultante da própria ausência de probabilidade do direito invocado na inicial. Neste contexto, com fundamento no art. 139, inciso II, do CPC, segundo o qual o juiz velará pela duração razoável do processo, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se justifica o atraso da marcha processual com a realização de ato processual que não contribuirá para a solução da lide dentro de um prazo razoável. Desta maneira, citem-se os réus, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III c/c art. 231, § 1o, ambos do CPC. Intimem-se.” Na origem, trata-se ação de conhecimento na qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência, para determinar “a indisponibilidade do imóvel denominado: Casa no 12, localizada na QUADRA 10 do Condomínio Ouro Vermelho, Jardim Botânico, Brasília - DF, CEP: 71.680-379, registrado na matrícula no 140.194 do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal”, nos termos da decisão recorrida. Irresignada, a autora interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, aduz que “a venda do imóvel, que foi transmitida pelo seu cônjuge aos requeridos, foi realizada e concretizada sem o consentimento da requerente, que convive em união estável com HELDER RODRIGO NOGUEIRA PORTO em comunhão parcial de bens, conforme comprova a escritura pública declaratória de união estável registrada no 4o Ofício de Notas (anexada aos autos).” Afirma que “a escritura pública de união estável é documento que, embora não constitua prova absoluta da veracidade da união perante terceiros, é válida como indício relevante de que a união estável existe, até que se prove o contrário.” Alega que “a transação não ocorreu com a anuência escrita da agravante; ou seja, seu cônjuge, de forma ilegal, vendeu o imóvel para os agravados, em um ato jurídico nulo e anulável, uma vez que tal documento está maculado por vício insanável.” Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida. No mérito, requer a reforma da decisão para confirmar a tutela de urgência. Preparo satisfeito (ID. 69724908). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. O artigo 653 do Código Civil (CC), o mandato é o contrato pelo qual alguém (mandatário ou procurador) recebe de outrem (mandante) poderes para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses, sendo a procuração o instrumento do mandato. Na hipótese, a parte agravante alega que seu companheiro, Helder Rodrigo Nogueira Porto, alienou, sem sua autorização, o imóvel objeto da lide, situação que ensejaria a nulidade do negócio jurídico, na forma do artigo 1.649 do Código Civil. Entretanto, pelo que se depreende da documentação acostada aos autos de origem, em especial, a Procuração (ID. 221681796) e a Escritura de Compra e Venda (ID. 221681797), o companheiro da agravante participou da venda na condição de procurador do proprietário/vendedor do imóvel, Ricardo de Souza Lima Caiafa. Com efeito, a outorga uxória somente é exigida do proprietário vendedor do imóvel e não de seu procurador ou mandatário com poderes para alienar, pois este não é legítimo proprietário do bem. Nesse sentido, há precedente desta Corte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ART. 927 DO CPC. REQUISITOS DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Não há falar em sentença ultra petita ao se constatar que o decisum está limitado corretamente aos pedidos expressos na inicial e na contestação. 2 - A outorga uxória não é exigida em relação ao procurador ou mandatário, mas sim do proprietário-vendedor do imóvel. 3 - "A intervenção do Ministério Público nas ações em que envolva o interesse do idoso não é obrigatória, devendo ficar comprovada a situação de risco de que trata o art. 43 da Lei 10.741/2003" (REsp 1182212/PR) 4 - A condenação a título de danos materiais, somente pode se dar quando há nos autos prova incontroversa do prejuízo. 5 - Configurando o fato lesivo mero aborrecimento e não gerando violação à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor, não há falar em indenização a título de danos morais. 6 - Recurso não provido. (Acórdão 572312, 20070111140478APC, Relator(a): CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2012, publicado no DJe: 20/03/2012.). (g.n). Ademais, embora a agravante defenda que seu companheiro adquiriu o imóvel em 2020, não se verifica, neste momento processual, qualquer prova que corrobore essa alegação. Importante observar que, conforme certidão de ônus emitida pelo Registro Imobiliário (ID. 225553065), não há averbação de aquisição da propriedade do imóvel pelo companheiro da agravante. Desse modo, o direito perseguido pela parte agravante demanda regular dilação probatória, inclusive para averiguar eventual simulação de negócio jurídico, o que afasta a possibilidade de se reconhecer a probabilidade de provimento do recurso. A respeito: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA CAUTELAR. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEIS. PRUDÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. APLICAÇÃO. 1. O presente agravo de instrumento se refere à decisão, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico, que deferiu a tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula dos imóveis, de modo a impedir a alienação durante o curso processo do processo de origem. 2. A questão de direito trazida nesse recurso será ainda discutida nos autos de origem, por meio da dilação probatória que será oportunizada às partes, uma vez que a controvérsia a respeito da anulação do negócio jurídico estabelecido entre as partes merece um olhar mais apurado acerca de todas as circunstâncias envolvidas, o que, nesta análise recursal, resta inviabilizada e que poderia acarretar sérios riscos de afronta aos princípios da ampla defesa. 3. Em atenção às balizas da prudência e do bom senso, cumpre ao órgão julgador zelar pela aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito, o que, na presente demanda, induz à manutenção da decisão combatida que deferiu tutela cautelar para determinar o bloqueio da matrícula dos imóveis, de modo a impedir a alienação durante o curso processo do processo de origem até que se possa, diante da análise apurada de todas as circunstâncias envolvidas no negócio jurídico, chegar-se a uma decisão que se aproxime do ideal para a solução da presente lide. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1635951, 0723191-95.2022.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MOMENTO INADEQUADO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O Código Instrumentário, na seção referente à exibição de documento ou coisa, cuida de duas possibilidades diversas. A primeira, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder da parte (arts. 396 a 400); a segunda, do pedido de exibição de documento ou coisa em poder de terceiro (arts. 401 a 403). 3. A produção de prova documental deve observar o momento processual adequado, reservando-se a concessão de tutela de urgência para quando restar evidenciado o risco de perecimento ou alteração do documento. Em regra, o pedido de exibição de documentos deve ser analisado quando da intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, ou seja, durante a fase de instrução probatória, podendo ensejar, inclusive, a inversão do ônus da prova, caso estejam presentes os requisitos para tanto. 4. Versando o caso sobre anulação de negócio jurídico, em razão de suposto vício de consentimento, afigura-se prudente aguardar a realização do contraditório perante o Juízo singular, uma vez que as circunstâncias fáticas demandam ampla dilação probatória. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1931798, 0709455-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.). (g.n). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. ART. 300 DO CPC. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratam-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face de decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Guará, proferida nos autos n. 0701527-63.2022.8.07.0014, a qual indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, e de agravo interno em face da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal. 2. A pretensão recursal visa a concessão da antecipação da tutela, este acolhimento exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 3. A anulação de um negócio jurídico perfeito exige a presença, com provas conclusivas, de defeitos no ato jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude ou a presença de quaisquer das hipóteses de nulidades, nos termos dos arts. 166 e 171 do CC. 4. A autora, ora agravante, alega que houve fraude, contudo, para que seus argumentos sejam devidamente demonstrados, há a necessidade de dilação probatória. Precedentes. 5. O recurso regimental foi interposto em face da decisão de deferimento da tutela de urgência e que esta foi, neste julgamento, modificada, julgo-o prejudicado e, consequentemente, deixo de conhecê-lo. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1659091, 0731430-88.2022.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 10/02/2023.) Nesta senda, ao menos em cognição sumária, não exsurge a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2025 16:03:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora